Tribunal: TJMT
Processo: 1015665-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015665-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA - CPF: 700.281.178-91 (AGRAVANTE), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (AGRAVADO), KHALIL & CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 04.710.556/0001-22 (AGRAVADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO EM DUPLICIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado pelo ordenamento jurídico a interposição de dois recursos pela mesma parte, e apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face dos princípios da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLO ROBERTO RUVIERI SOUZA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1022635-85.2019.8.11.0041 – Cumprimento Provisório de Sentença – rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, bem com rejeitou o pedido de levantamento de valores com fulcro no art. 521, parágrafo único, do CPC.

Inconformado, o Agravante suscita as seguintes preliminares: i) Intempestividade do Cumprimento Provisório de Sentença de Obrigação de Pagar; ii) Ilegitimidade Ativa de Khalil e Curvo Advogados Associados S.S.

Defende a ausência de condenação para pagamento de despesas processuais; ofensa à literalidade do art. 85, §11 do CPC; bem como, ofensa à literalidade do art. 85, §11 do Código do Processo Civil.

Sustenta a inconstitucionalidade dos arts. 85, §1o e 520, §2o do CPC em cumprimento provisório de sentença.

Discorre sobre o risco iminente e a irreparabilidade do dano.

Requer seja recebido o presente recurso, seja concedido o efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito agravado até decisão definitiva do presente recurso.

Seja reconhecida a ilegitimidade ativada da agravada, indevida a busca pelo ressarcimento de despesas processuais pela parte Agravada, a título de verba honorária pericial ou qualquer outra.

Seja reconhecida a verba honorária recursal, a única de direito do vencedor naquele grau, como diferença entre a de origem (10%) e ao Acordão (15%), ou seja, o correspondente a 5% (cinco por cento) da condenação, ou, caso o entendimento seja de afronta legal, seja reconhecido o percentual de 10% a título de honorários de sucumbência que foram fixados anteriormente.

Ainda, que seja reconhecida a inconstitucionalidade do 85, §1o e 520, §2o do CPC em cumprimento provisório de sentença de obrigação de pagar, apenas entre as partes aqui presentes ou detentora de direitos ou expectativa de direitos objeto deste feito ou a ilegalidade na a aplicação da multa e honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença.

Que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, suspenso o cumprimento provisório de sentença, bem como não seja deferida qualquer nova constrição patrimonial do agravante, e não seja autorizado o levantamento de qualquer valor até o julgamento definitivo deste e/ou do feito principal ou, forma sucessiva e alternativa, seja exigida caução e garantia real, preferencialmente imobiliária, em imóvel sem qualquer restrição ou ônus.

Liminar indeferida (id. 21828107 - Pág. 1/2).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 20085997 - Pág. 1/16).

O agravante carreia aos autos decisão exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (id. 22403967 - Pág. 1/ 22403969 - Pág. 3), convertendo o agravo em recurso especial.

Os agravados colacionam aos autos acórdão dos autos no 1011645-61.2019.8.11.0000, do qual são partes os aqui litigantes e têm ciência do julgado.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLO ROBERTO RUVIERI SOUZA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1022635-85.2019.8.11.0041 – Cumprimento Provisório de Sentença – rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, bem com rejeitou o pedido de levantamento de valores com fulcro no art. 521, parágrafo único, do CPC.

Pois bem.

Submetido à apreciação todos os atos praticados pela parte agravante, evidencia-se ter a recorrente interposto recurso de agravo de instrumento sob no 1011645-61.2019.8.11.0000, distribuído 06/08/2019, anterior a presente irresignação, deduzindo naquele todas as teses insertas nestes autos.

Desse modo, vale ressaltar que o artigo 932, inciso III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Na espécie, é perfeitamente aplicável o aludido dispositivo, uma vez que as razões do agravo de instrumento não podem ser objeto de exame por esta Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento.

Segundo o princípio da singularidade recursal, também denominado como princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, uma decisão judicial só poderá ser impugnada pela mesma parte por meio de um único recurso.

Em conjunto com este princípio aplica-se o instituto da preclusão consumativa, que consiste na perda da faculdade processual de praticar determinado ato por já haver sido anteriormente praticado, sendo vedada a sua repetição.

No caso em testilha, constata-se que o Juiz a quo rejeitou os embargos de declaração, por conseguinte, não modificando em nada os termos da decisão embargada.

Além disso, destaco que, nos autos do primeiro agravo de instrumento interposto sob no 1011645-61.2019.8.11.0000 (id. 42239962 - Pág. 2/ 42239962 - Pág. 7), já proferi decisão.

Portanto, os princípios mencionados e dos fatos narrados, observo que a decisão objurgada pela parte Agravante não pode ser considerada como alvo de sua irresignação via agravo de instrumento.

Assim, tenho que a interposição de novo agravo de instrumento contra decisão anteriormente recorrida por meio de outro agravo de instrumento viola o princípio da unicidade recursal, esbarra no óbice da preclusão consumativa e desautoriza o conhecimento do segundo recurso, no caso, este.

Eis o entendimento do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. RESP 1.111.234/PR. ART. 543-C DO CPC. ENQUADRAMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. "Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp 191.042/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 25/06/2014) No mesmo sentido: AgRg no AREsp 541.143/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 01/09/2014; AgRg nos EDcl no AREsp 480.648/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/06/2014.

2. (...)

5. Primeiro agravo regimental não provido. Segundo agravo regimental não conhecido”. (AgRg no AREsp 527.624/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016)

Nesse mesmo sentido, é este Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM DUPLICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NULIDADE DE JULGAMENTO PELA CÂMARA TEMPORÁRIA –

REJEITADA – LEGITIMIDA – NULIDADE DE ALGIBEIRA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Preliminarmente, não há que se conhecer do segundo recurso de embargos de declaração (fls. 498/546), tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade que veda a interposição de dois recursos pela mesma parte em face da mesma decisão. Recentemente a Ministra Rosa Weber, asseverou que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de nulidade no julgamento de apelação por órgão composto por juízes convocados, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. (RE 1.141.179- STF- 18-6-2018)

Não se pode admitir que as partes, conhecedoras de eventual nulidade, deixem para alegá-las quando bem entenderem, pois tal procedimento atentaria contra a boa-fé objetiva processual e o dever de cooperação entre os sujeitos do processo. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria”. (N.U 0059831-35.2019.8.11.0000, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ante sua manifesta inadmissibilidade decorrente da violação ao princípio da unicidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020